Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750821-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO AGRAVADO: L. C. M., N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE CYSNE FROTA D ABREU D E S P A C H O A fim de evitar eventual nulidade, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista que o parecer de Id 57380554 se refere a outra ação, sendo evidente o equívoco. Após, em conclusão. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora